Tribunal: TJSP
Processo: 1002034-57.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Desistência da ação. Extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condenação da autora a pagar honorários advocatícios. Fixação por equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Majoração, porém, da referida verba.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Desistência da ação. Extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condenação da autora a pagar honorários advocatícios. Fixação por equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Majoração, porém, da referida verba. Necessidade de remunerar condignamente o profissional. Recurso parcialmente provido.